Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-07.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800714-07.2021.8.14.0201

APELANTE: ALEX DE CAMPOS PALMEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800714-07.2021.8.14.0201

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVANTE:
ALEX DE CAMPOS PALMEIRA

ADVOGADO(A):
RENATO CORREIA DE LIMA

AGRAVADO(A):
BANCO WOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A):
CAMILA DE ANDRADE LIMA

ADVOGADO(A):
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

1.O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que confirmou a Sentença de improcedência do pedido de revisão contratual em Ação de Revisional de contrato.

2.O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada ao repisar as mesmas teses do Recurso de Apelação, impedindo o conhecimento do recurso de Agravo Interno.

3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal.

3.Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX DE CAMPOS PALMEIRA,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO,
que move em face de
BANCO WOLKSWAGEN S.A.,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante (ID 15220995).

Irresignado, o agravante defende em suas razões de ID 15703833,

que o agravado adicionou quatro seguros ao contrato de financiamento sem a sua anuência e sem possibilidade de escolha; aduz, ainda, que durante a instrução processual o agravado não conseguiu comprovar que o agravante teve garantido o direito de optar pela contratação de qualquer um dos quatro seguros, conforme entendimento do Tema 972 do STJ.

Alega, ainda, que o banco agravado não comprovou o valor gasto para registro do contrato de financiamento do veículo, não sendo o agravante obrigado a indenizar sem a correspondente comprovação dos gastos, aduzindo que este relatora avaliou o requerimento somente do ponto de vista legal, não tendo a instrução processual comprovado qual valor o consumidor seria obrigado a indenizar, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, declarando abusividade na cobrança do reembolso de gastos e na cobrança dos quatros seguros, além da condenação do agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência no grau máximo.

Devidamente intimado e instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões em ID 15847126, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

1. ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Prefacialmente, importa esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal.

Dessarte, o recorrente deve apresentar em suas razões de mérito os fundamentos suficientes de sua irresignação, contrapondo-os com os fundamentos presentes na decisão agravada, sob pena de não conhecimento recursal.

In casu
, em análise da peça recursal, constato que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão agravada, tendo em vista que são novamente repisadas as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, reproduzindo, quase que em sua integralidade o mesmo texto em ambos instrumentos recursais.

Desse modo, como o agravante não impugnou especificadamente o cerne da fundamentação da decisão agravada e deixou de expor, de forma clara e objetiva o seu inconformismo com a decisão guerreada, torna-se inviável acatar o processamento do recurso diante da ausência de argumentos capazes de possibilitar o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada.

Por conseguinte, depreende-se que o agravo interno deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos lançados na decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art.1.021, §1º, do CPC, que assim disciplina:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Isto posto, constato que o presente recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, haja vista que a ausência de impugnação específica ao ato judicial que se ataca, impossibilita ao juízo
ad quem
avaliar seu suposto vício, erro ou omissão na sentença.

Nesse sentido e corroborando esse entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial da Corte Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE INCAPAZES. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MPF. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
VÍCIO PROCESSUAL SANADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E 284/STF. RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A participação do Ministério Público Federal é obrigatória em casos que envolvem direitos de incapazes, conforme previsão legal. A conversão do julgamento em diligência para a manifestação do MPF foi corretamente decidida pela Turma julgadora, a fim de sanar o vício processual decorrente da ausência dessa intervenção. 2. A ausência de impugnação direta ao fundamento do acórdão recorrido que exigia a manifestação do MPF em casos de interesse de incapazes configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando as razões recursais inadmissíveis, conforme as Súmulas 283 e 284/STF. 3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio contra a decisão impugnada, conforme estabelecido na Súmula 267/STF. A utilização dessa ação como recurso alternativo é inadmissível.
4. Diante dessas considerações, o Agravo Interno que reproduz os mesmos argumentos da petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento, sendo aplicáveis as Súmulas 283/STF e 182/STJ
. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.399/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Nesse sentido, se coaduna o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2.
No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram
ipsis litteris
o inteiro teor da apelação,
não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020)

Nesta seara, torna-se imprescindível esclarecer, que apesar de poder ocorrer o julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, resolvo encaminhar o instrumento recursal para julgamento ante o Colegiado, visando evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação especifica da decisão agravada.

Por fim, considerando que o recorrente foi devidamente advertido no ID 15220995 (Pág. 4), sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024